Tribunal: TJMT
Processo: 1031127-55.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031127-55.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[REINALDO ALVES DA COSTA - CPF: 015.992.481-23 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (RECORRIDO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSUMIDOR. ACORDÃO UNÂNIME. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei no 9.099/95, de modo que, ausente quaisquer desses vícios embargáveis, a rejeição dos aclamatórios é medida impositiva.

2.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração

opostos por
PICPAY SERVICOS S.A
em face do acordão que deu provimento ao recurso inominado, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes o pedido inicial, para condenar o embargante ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral.

O embargante
sustenta que a existência de contradição no acórdão, sob o argumento de que a restituição do montante aconteceu antes da citação do embargante, de modo que, o embargado não foi obrigado a ingressar coma ação para ter a sua pretensão atendida. Frisa, ainda, que não restou comprovado qualquer dano extrapatrimonial. Ao final, requer seja acolhido os embargos com reforma do julgado, além de prequestionar a matéria.

Contrarrazões, pelo não acolhimento dos embargos (id. 173306176).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-
MT, 11/03/2024